Tribunal: STF
Processo: ARE 1432470
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO REGIDO PELA CLT. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Primeira Região, Seção Judiciária de Minas Gerais, cuja súmula transcrevo a seguir:



    “SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS SOB REGIME CELETISTA. TRANSFORMAÇÃO DO VÍNCULO EM ESTATUTÁRIO POR FORÇA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E DA LEI N° 8.112/90. EX-SERVIDOR DA LBA ATUALMENTE LOTADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL, QUE É HOJE PARTE DA RELAÇÃO ESTATUTÁRIA FORMADA COM A PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA (25.06.2003). AJUIZAMENTO DO FEITO EM 10.06.2003. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 40, § 4º DA CF/88. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF: “A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE É NO SENTIDO DE QUE O SERVIDOR QUE LABOROU EM CONDIÇÕES INSALUBRES, QUANDO REGIDO PELO REGIME CELETISTA, PODE SOMAR ESSE PERÍODO, AINDA QUE CONVERTIDO EM TEMPO DE ATIVIDADE COMUM, COM A INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS, AO TEMPO TRABALHADO POSTERIORMENTE SOB O REGIME ESTATUTÁRIO, INCLUSIVE PARA FINS DE APOSENTADORIA E CONTAGEM RECÍPROCA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS.” (RE 603581 AGR, RELATOR(A): MIN. DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014). RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela União Federal contra sentença que julgou procedente o pedido. 2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 3. Recurso desprovido. Isento a União Federal de custas. Condeno-a, contudo, ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, da Constituição da República, que veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para o deferimento de aposentadoria aos titulares de cargos efetivos da União. Sustenta a impossibilidade de concessão, a servidor público estatutário, de vantagens estabelecidas apenas para aqueles regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, não conheço do agravo quanto aos critérios para atualização monetária das verbas reconhecidas ao autor, porquanto não há indicação a respeito do tema nas razões do recurso extraordinário, o que resulta em inovação recursal.



    4. Com relação à contagem do tempo de serviço prestado em condições insalubres durante o período em que o servidor laborou sob a regência da CLT, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito alguns precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público ex-celetista. Contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, no período anterior à Lei nº 8.112/90. Art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Direito reconhecido. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 426.392-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR SERVIDOR CELETISTA ANTES DA PASSAGEM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES. 1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se comprovado o exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa, possui o servidor direito à contagem especial do respectivo período. 2. Agravo Regimental desprovido.” 



    (RE nº 363.064-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 28/09/2010, p. 26/11/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 675.303-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/09/2012, p. 04/10/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (RE º 60.3581-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/11/2014, p. 04/12/2014).



    “1. Servidor público federal: contagem especial de tempo de serviço prestado enquanto celetista, antes, portanto, de sua transformação em estatutário: direito adquirido, para todos os efeitos, desde que comprovado o efetivo exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa. Com relação ao direito à contagem de tempo referente ao período posterior à L. 8.112/90, firmou esta Corte entendimento no sentido de que, para concessão de tal benefício, é necessária a complementação legislativa de que trata o artigo 40, § 4º, da CF. Precedentes. 2. Agravo Regimental provido, em parte, para, alterando-se a parte dispositiva da decisão agravada, dar parcial provimento ao extraordinário e reconhecer ao agravado o direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob efetivas condições insalubres no período anterior à L. 8.112/90.”



    (RE 367.314-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/04/2004, p. 14/05/2005)



    5. A reforçar o entendimento indicado, tem-se o decidido pelo STF no RE nº 1.014.286/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral. Eis o teor da ementa respectiva:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    (RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 31/08/2020, p. 20/09/2020).



    6. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo no recurso extraordinário e, nesta parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator